Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. .
1. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias.
2. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE).
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva.
5. A recorrente comprovou o recolhimento, tão somente, da guia do recurso (ID 17600539). Intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, quedou-se inerte. (ID 17899523 e 18128252)
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. (art. 55, Lei 9099/95).
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.